Tribunal: TJSP
Processo: 1006509-15.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão tendente à anulação de processo administrativo para cassação do direito de dirigir da ora apelante. Não conhecimento. Deserção. Recorrente que, conquanto intimada acerca do indeferimento do pedido de concessão de assistência judiciária, com consequente determinação para o recolhimento das custas de preparo, não comprovou o cumprimento dessa decisão no

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Pretensão tendente à anulação de processo administrativo para cassação do direito de dirigir da ora apelante. Não conhecimento. Deserção. Recorrente que, conquanto intimada acerca do indeferimento do pedido de concessão de assistência judiciária, com consequente determinação para o recolhimento das custas de preparo, não comprovou o cumprimento dessa decisão no prazo assinalado. Aplicação do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil à hipótese ora sob reapreço. Recurso não conhecido, portanto.